Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DA LEI DISTRITAL No 6.552, DE 22 DE ABRIL DE 2020. DIRETRIZES PARA AS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO DAS CRISES ECONÔMICA E SOCIAL DECORRENTES DA COVID-19 NO DF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. TEMAS AFETOS A SERVIDORES PÚBLICOS. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES PARA ÓRGÃOS DISTRITAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO E SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
I - O art. 14 da LODF determina a competência legislativa do Distrito Federal para tratar acerca de matérias de interesse local e regional, excetuando-se aquelas reservadas pela Constituição Federal a outros entes. Trata-se de norma remissiva à repartição de competências estabelecidas na CF, o que autoriza a análise da impugnação em controle abstrato, inclusive em ADI.
II - Ao dispor sobre direito do trabalho, a Lei Distrital 6.552/2020, invade a competência privativa da União para legislar sobre tal matéria (art. 22, I e XVI, da CF) e, por paralelismo, afronta o art. 14 da LODF.
III - Os comandos da Lei Distrital no 6.552/2020, de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre atribuições de órgãos distritais, tratar de temas afetos a servidores públicos do referido ente Federativo e criar despesas, ofende a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
IV - Afronta os princípios da Separação de Poderes e da Reserva da Administração a lei de iniciativa parlamentar que interfere nas atribuições e na gestão de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo.
V - Ao estabelecer normas gerais sobre contratos administrativos, o inc. VII do art. 3o da norma impugnada transbordou os limites da competência legislativa distrital (art. 14 da LODF) e adentrou à esfera de competência legislativa da União (art. 22, inc. XXVII, da CF).
VI - Projetos de lei de iniciativa parlamentar que versam sobre criação de normas a respeito da organização e funcionamento da Administração, nos termos do art. 100, IV, X e XXIII, da LODF, estão maculadas por vício formal, uma vez que a competência para tanto é exclusiva do Chefe do Poder Executivo.
VII – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incs. VII e VIII do art. 2o e inc. VII do art. 3o, ambos da Lei no Distrital no 6.552/2020, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes.